Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. TESE PRESTIGIADA DIANTE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido.
2. Para a caracterização da fraude à execução, é necessária a demonstração de dois requisitos: (i) que ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (ii) que a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.
3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. A inexistência de penhora sobre o automóvel do devedor, com o registro no cadastro de veículo perante o órgão de trânsito competente, afasta a hipótese de fraude à execução ventilada pelo exequente/embargado.
4. Consoante tese firmada pelo STJ (Tema 872), decorrente da análise do REsp 1.452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.